Tribunal: STJ
Processo: 1000073-37.2022.8.26.0566
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222142 - SP(2025/0242913-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO ALVES CUNHA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO PERRONE CARMELO - SP128399
SILNEI SANCHEZ - SP219240
EMBARGADO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA PAES WITZEL - SP346451
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo
para reiterar as razões de mérito do apelo especial, sem nem sequer
mencionar os fundamentos utilizados no aresto embargado para o
não conhecimento no agravo interno, ante o emprego do óbice
contido na Súmula 182 do STJ , não havendo sequer indicação de
algum dos vícios previstos no dispositivo supramencionado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026 13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8788b34b-24d0-494c-b128-20a13358a45b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222142 - SP(2025/0242913-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO ALVES CUNHA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO PERRONE CARMELO - SP128399
SILNEI SANCHEZ - SP219240
EMBARGADO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA PAES WITZEL - SP346451
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo
para reiterar as razões de mérito do apelo especial, sem nem sequer
mencionar os fundamentos utilizados no aresto embargado para o
não conhecimento no agravo interno, ante o emprego do óbice
contido na Súmula 182 do STJ , não havendo sequer indicação de
algum dos vícios previstos no dispositivo supramencionado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CONDOMINIO
EDIFICIO ANTONIO ALVES CUNHA contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o § 1o, do e a
Súmula 182
art. 1.021, CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido..
A parte embargante sustenta que "se prestou a apresentar todos os
argumentos necessários, especialmente expor situação e decisão contrária, deste mesmo
Relator, no que diz respeito à decisão ora guerreada, bem como a aplicação correta do
Documento eletrônico VDA54678284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 22c3a351-0d45-4344-acde-8cad8338b9cd

Tema 414 ao caso em tela, como em outros julgados por esta mesma Corte." (e-STJ fl.
404).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, o embargante se vale do presente recurso unicamente para
reiterar as razões de mérito do apelo especial, sem nem sequer mencionar os
fundamentos utilizados no aresto embargado para o não conhecimento no agravo interno,
ante o emprego do óbice contido na Súmula 182 do STJ, muito menos apontar alguns dos
vícios do aludido dispositivo legal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se
conhece dos embargos de declaração quando a parte não indica nenhum dos vícios do
do
ou apresenta razões dissociadas da decisão embargada. A esse
art. 1.022
CPC/2015
respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO, POR INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
ALEGAÇÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material.
2. No caso, as razões dos embargos de declaração se encontram dissociadas
dos fundamentos do acórdão embargado, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF.
3. Cabe à parte embargante relacionar um dos vícios que ensejam a oposição
de aclaratórios aos fundamentos do acórdão que não conheceu do agravo
interno, sem o que fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa
imediata dos autos. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2375975/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/5/2024,
).
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
Documento eletrônico VDA54678284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 22c3a351-0d45-4344-acde-8cad8338b9cd

DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
SÚMULA
284/STF.
CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
na vigência do
02/09/2021,
CPC/2015.
II. No caso, o acórdão embargado negou provimento ao Agravo interno, para
manter decisão que não conheceu do Agravo, por não infirmar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso
Especial, nos termos da Súmula 182 desta Corte e do
III, do
art. 932,
Por outro lado, observa-se que os argumentos trazidos nos
CPC/2021.
Aclaratórios encontram-se totalmente dissociados dos fundamentos do
acórdão embargado, inviabilizando, portanto, o conhecimento do presente
recurso.
III. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não se conhece
dos Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação
do julgado embargado" (STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 671.379/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
08/09/2015)
No mesmo sentido:STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1.628.402/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe de
EDcl no AgInt no CC
Rel. Ministro MOURA
13/08/2021;
158.001/SP,
RIBEIRO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
DJe
de

EDcl
no

02/10/2020;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.729.063/SP,
TURMA, DJe de
EDcl no AgRg nos
Rel.
23/04/2019;
EAREsp 1047092/MG,
Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de
EDcl no
20/05/2019;
AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 968.488/AC,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
EDcl no AgRg no
28/08/2019;
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 788.886/RS,
DJe de 08/06/2016.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1836325/RJ,
julgado em
DJe de
).
9/11/2021,
12/11/2021.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 22c3a351-0d45-4344-acde-8cad8338b9cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.222.142 / SP
Número Registro: 2025/0242913-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000733720228260566
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO ALVES CUNHA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO PERRONE CARMELO - SP128399
SILNEI SANCHEZ - SP219240
RECORRIDO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA PAES WITZEL - SP346451
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO ALVES CUNHA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO PERRONE CARMELO - SP128399
SILNEI SANCHEZ - SP219240
EMBARGADO : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA PAES WITZEL - SP346451
TERMO
Documento eletrônico VDA55854288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: dcb580f7-001c-49c7-9f56-70e2340d37e2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: dcb580f7-001c-49c7-9f56-70e2340d37e2